Tribunal: TJDFT
Processo: 0000829-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL. ERROR IN PROCEDENDO. ACOLHIDA. CONTRAVENÇÃO. EXERCÍCIO ILEGAL. ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR. PASSAGEIROS. ARTIGO 47 LCP. TIPICIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Consta dos autos a homologação por sentença (ID 13381919, pag.02) de transação penal no tocante à conduta tipificada no art. 47 da lei de Contravenções Penais e, posteriormente, sobreveio decisão de reconsideração da sentença homologatória (ID 13381922, pag.07), em razão da mudança de entendimento do juízo a quo, o qual considerou a conduta do réu atípica, revogando a sentença homologatória.
2. O Ministério Público, ora recorrente, suscitou preliminar de error in procedendo, pugnando pela declaração da nulidade da decisão que revogou a sentença, tendo em vista a impossibilidade de juízo de reconsideração de ofício da sentença homologatória, sem que haja provocação da parte.
3. O magistrado pode negar a homologação da transação penal no caso de atipicidade da conduta, conforme Enunciado 73 do FONAJE, "O juiz pode deixar de homologar transação penal em razão de atipicidade, ocorrência de prescrição ou falta de justa causa para a ação penal, equivalendo tal decisão à rejeição da denúncia ou queixa". Nada obstante, proferida a sentença, não cabe sua revisão de ofício, sem que haja erro material ou sem que tenham sido opostos embargos de declaração. Preliminar acolhida para declarar a nulidade da decisão de reconsideração. 4. Além da impossibilidade de reconsideração de ofício da sentença homologatória da transação penal, registre-se que o Código de Trânsito Brasileiro - CTB ter considerado que o transporte irregular de passageiros constitui apenas infração administrativa não implica, por si só, a revogação do art. 47 da Lei de Contravenções Penais - LCP, porquanto as disposições do CTB visam a proteger a incolumidade pública, ao passo que o art. 47 da LCP protege a organização do trabalho. Precedente: (Acórdão 1177172, 20180510010126APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: 635/640). 5. Preliminar acolhida. Apelação Criminal conhecida e provida para declarar a nulidade da decisão de ID 13381922, pag.07, mantendo a sentença homologatória de transação penal, de ID 13381919, pag.02. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.